Tribunal: STF
Processo: RE 1574464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Servidor Público Estadual do Departamento Hidroviário – Competência da Justiça Comum – Equiparação salarial com empregado da SERSA – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de regimes jurídicos – Funções distintas – Equiparação vedada pelo artigo 37, inciso XIII da CF – Súmula 339 do STF - Recurso improvido” (eDOC 7 – ID: 59bf152e, p. 60)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se possuir direito à equiparação salarial com os empregados da DERSA. Aduz-se que o fato de ser servidor estatutário cedido para a sociedade de economia não inviabiliza o direito pleiteado.



    Narra-se que o Decreto nº 29.884/1989, que efetivou a sua cessão para a DERSA, caducou no ano de 1996, sem que tenha sido devolvido para o órgão de origem, motivo pelo qual entende que teria sido incorporado de fato aos quadros da sociedade de economia mista.



    Alega-se que quando foi CEDIDO (Art. 4º, do Decreto nº 29.884/89), deixou de seguir as normas da Administração Direta do Estado de São Paulo, como comprovado nos autos, e por estar há mais de 18 (dezoito) anos prestando serviço “par a par”, com os empregados da Recorrida DERSA, como admitiram os Doutos Julgadores “a quo”, tem todo direito de pleitear isonomia salarial, nos termos constitucionais (eDOC 7 – ID: 59bf152e, p. 77).



    Argumenta-se que a situação criada pelas Recorridas deu à cessão um PRAZO INDETERMINADO, caracterizando, dessa forma a INCORPORAÇÃO DE FATO, assim como, também, deu condições legais ao Recorrente para pleitear os consectários trabalhistas listados na Petição Inicial face a Recorrida DERSA, visto ser beneficiária de seus serviços por mais de 18 (dezoito) anos (eDOC 7 – ID: 59bf152e, p. 84).



    Por fim, aduz-se a ofensa ao princípio da isonomia, posto que a DERSA aceitou receber o Recorrente para prestar-lhe serviços, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 29.884, de maio de 1989 e, sintomaticamente, negou-lhe a equiparação salarial (eDOC 7 – ID: 59bf152e, p. 93).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o recorrente não possui direito à equiparação salarial com os agentes da DERSA, posto que é servidor público sujeito ao regime estatutário, não sendo possível lhe ser estendido os mesmos benefícios conferidos aos agentes submetidos ao regime celetista. Eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Os empregados da Dersa são celetistas, enquanto o autor, funcionário originário do Departamento Hidroviário é estatutário, servidor público estadual, cujo salário é pago direitamente pelo Estado.



    Os celetistas não são contemplados com os direitos percebidos pelos estatutários, tais como quinquênio, sexta-parte, licença prêmio, o mesmo acontecendo com os estatutários, que não são beneficiados por direitos previstos exclusivamente na CLT.



    Os regimes jurídicos do autor e do empregado do DERSA são incompatíveis, o que faz com que não seja possível a comparação salarial feita pelo autor em seu pedido inicial, não se caracterizando situação de ofensa ao princípio da isonomia.



    (...)



    A situação do autor e do servidor do DERSA são distintas e, assim, devem ser tratadas desigualmente, sem que o princípio da isonomia reste ferido, o que impede seja acolhida a pretensão recursal deduzido nestes autos” (eDOC 7 - ID: 59bf152e, 63-65)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, tratando de controvérsia semelhante à hipótese dos autos, firmou orientação no sentido de que não encontra amparo constitucional a pretensão de transpor para o novo cargo, vantagens remuneratórias a que o titular fazia jus quando do exercício do cargo de origem, uma vez que a junção de vantagens de dois regimes implicaria a criação de um sistema híbrido. 



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida por ocasião de julgamento do RE 587.371 (tema 473), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2014, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Desta orientação não divergiu o acórdão recorrido, notadamente ao considerar que os benefícios conferidos aos agentes sujeitos ao regime celetista não são transferíveis para o exercício de cargo estatutário a que integrante o recorrente, ainda que a pretexto de equiparação salarial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido não está em harmonia com o julgado no RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1328742 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.09.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 15% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1308155 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.06.2021 – grifo nosso)  



    Efetivamente, ao assim proceder, o Tribunal de origem se alinhou ao teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. PRECEDENTES. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 494075 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009 - grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de “quintos” incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. 3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 660033 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2015 - grifo nosso)  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos da legislação do Estado do Piauí que asseguram a grupo determinado de integrantes das carreiras da Procuradoria do Estado, da Defensoria Pública e dos Delegados de Polícia estadual o direito à opção entre o regime remuneratório próprio da carreira ou à manutenção de equiparação remuneratória obtida em decisão judicial transitada em julgado. Inconstitucionalidade da equiparação remuneratória entre servidores públicos (CF, art. 37, XIII). Adoção do subsídio como fórmula da composição remuneratória das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria pública (CF, art. 135) e dos Delegados de Polícia (CF, 144, § 9º). Exaurimento dos efeitos das decisões judiciais concessivas do benefício da equiparação remuneratória em decorrência da absorção das vantagens pessoais por força da reestruturação das carreiras. Regime de subsídio instituído com efeitos prospectivos e resguardo à garantia da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV) e à garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Precedentes. 1. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. Precedentes. 2. A Constituição Federal estabelece que os membros das carreiras jurídicas da Advocacia e da Defensoria Pública (CF, art. 135) e os integrantes dos órgãos de segurança pública, como os Delegados de Polícia (CF, art. 144, § 9º) serão remunerados na forma de subsídios (CF, art. 39, § 1º), revelando-se incompatível com o sistema remuneratório disciplinado pelo texto constitucional a adoção, pelos Estados-membros, de regime híbrido e facultativo, no qual os servidores optam pelos subsídios da carreira ou pela preservação do modelo remuneratório anterior. 3. Acha-se consolidado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a eficácia das sentenças de trato sucessivo preservam sua força dispositiva apenas enquanto mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos subjacentes ao ato decisório. A equiparação remuneratória obtida pela via judicial, mesmo quando sujeita aos efeitos da coisa julgada, não subsiste à reestruturação das carreiras dos servidores beneficiados, pois a absorção das vantagens pessoais pelo novo sistema remuneratório exaure os efeitos executivos do julgado, independentemente de ajuizamento de ação rescisória ou de demanda revisional (ressalvadas as exceções legais). Precedentes. 4. No caso, a absorção das vantagens pessoais pelo novo regime de subsídios observou a garantia da irredutibilidade dos vencimentos funcionais (CF, art. 37, XV), considerada a existência na legislação estadual de normas assecuratórias do direito dos servidores a não sofrerem redução no valor de seus vencimentos anteriores, por meio do pagamento de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 5. Os integrantes das carreiras jurídicas do Estado do Piauí de Procurador do Estado, de Defensor Público e os Delegados de Polícia devem se sujeitar ao regime de subsídio próprio de suas respectivas carreiras, vedada a equiparação remuneratória com qualquer categoria funcional diversa, garantindo-se, no entanto, em relação aos servidores públicos estaduais beneficiados com decisões transitadas em julgado, o direito a não sofrerem redução de seus vencimentos, o que será assegurado por meio da percepção de eventuais diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos da legislação estadual vigente (Lei nº 5.493/05, art. 6º; Lei nº 5.505/2005, art. 6º; LC nº 55/05, art. 4º; LC nº 56/2005, art. 78; LC nº 59/2005, art. 104). 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 5.493/05, do art. 7º da Lei nº 5.505/2005, do art. 5º da LC nº 55/05, do art. 79 da LC nº 56/2005 e do art. 105 da LC nº 59/2005, todas do Estado do Piauí” (ADI 4304, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2021 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente